Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. FLUXO DE CAIXA OU FATURAMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste examinar questões alusivas: a) à legitimidade passiva; b) à presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela cautelar de arresto; e c) à impenhorabilidade da quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud.
2. O art. 1015 do CPC delimita as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. 2.1. No caso em exame a recorrente alega que é parte ilegítima para integrar à relação jurídica processual, pois o negócio jurídico questionado pela recorrida não contou com sua participação. 2.2. A referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). Assim, o recurso deve ser conhecido em parte.
3. No presente caso a recorrida celebrou negócio jurídico, aos 25 de novembro de 2019, cujo objeto consistira na aquisição de moeda estrangeira, tendo por objeto a quantia total de EUR$ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), que deveria ter sido recebida pela recorrida aos 7 de abril de 2020. Assim, houve o pagamento do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) como contraprestação. 5. Ao não receber a quantia em moeda estrangeira na data designada, as partes celebraram novo negócio jurídico com o intuito de que a vendedora procedesse à restituição do valor pago pela recorrida, com correção monetária, em 7 (sete) prestações. 4.1. O alegado inadimplemento das demandas em situações semelhantes foi veiculado pela rede mundial de computadores. Além disso, a existência de elevado número de ações ajuizadas reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes aos demandados, de modo a frustrar o adimplemento das prestações outrora assumidas. 4.2. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores para a concessão da medida cautelar pretendida e deferida pelo Juízo singular com a finalidade de resguardar a esfera jurídica da recorrida.
5. A regra prefigurada no art. 833, inc. V, do CPC, protege apenas bens acessórios vinculados ao exercício de eventual atividade empresária, mas não o fluxo de caixa ou o faturamento da sociedade empresária. Aliás, o art. 866 do CPC assegura a possibilidade de eventual penhora do valor do faturamento da sociedade empresária.
6. Recurso conhecido e desprovido.